Tribunal: TJBA
Processo: 8036975-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036975-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SUELEN BEATRIZ MATOS ANDRADE DOS SANTOS Advogado(s): CAROLINA FUSSI AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. CARDIOMIOPATIA HIPERTRÓFICA OBSTRUTIVA. CAMZYOS (MAVACANTENO). INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA EFICÁCIA E NECESSIDADE CLÍNICA INADIÁVEL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por paciente com cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva (CID-10 I422), contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Camzyos® (mavacanteno), fora da lista do SUS, com base em parecer técnico desfavorável do NATJUS. Interposto agravo interno em face da decisão monocrática que negara a liminar, reiterando os fundamentos da inicial. Com o julgamento do agravo de instrumento, declarou-se prejudicado o agravo interno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS; (ii) avaliar se a negativa de antecipação de tutela viola os direitos constitucionais à saúde e à vida da parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300), o que não se evidencia de forma inconteste nos autos. O medicamento Camzyos® (mavacanteno) não está incorporado ao SUS, não possui avaliação da CONITEC, tampouco integra a RENAME. O parecer técnico do NATJUS, ainda que não vinculante, constitui prova técnica qualificada e indica ausência de evidências científicas robustas quanto à eficácia e segurança do medicamento. Não foi comprovado que os tratamentos disponíveis no SUS foram integralmente esgotados nem que o fármaco pleiteado seja comprovadamente superior às alternativas terapêuticas existentes. Laudo médico individual não substitui a análise técnica multidisciplinar exigida para fornecimento excepcional de medicamentos fora da política pública de saúde. A jurisprudência do STF (Tema 1234) condiciona a concessão de medicamentos não padronizados à demonstração inequívoca de necessidade clínica inadiável e de eficácia comprovada, critérios não preenchidos no caso concreto. A urgência alegada não se presume e não afasta o ônus probatório da parte requerente quanto aos pressupostos legais para concessão da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige demonstração robusta da eficácia do fármaco e da necessidade clínica inadiável, conforme parâmetros fixados pelo STF no Tema 1234. A ausência de esgotamento das alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS e de evidência científica robusta sobre a eficácia e segurança do medicamento inviabiliza a concessão da medida. O parecer técnico do NATJUS constitui elemento qualificado de prova técnica, devendo ser considerado pelo julgador na análise do pedido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; CPC/2015, art. 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1234; TJ-SP, AI nº 2091083-92.2025.8.26.0000, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, j. 16.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036975-93.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SUELEN BEATRIZ MATOS ANDRADE DOS SANTOS, e como agravado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11